Tribunal: TJSP
Processo: 2373876-07.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
res, consideradas essenciais e imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos. Ausência de inércia ou desídia das autoridades competentes. Necessidade de apuração acurada dos fatos. Natureza imprópria do prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal. Tempo de encarceramento não se revelou exacerbado à luz das especificidades do caso em apreço. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2373876-07.2025.8.26.0000; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - Vara do Júri/ Infância e Juventude; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 24/02/2026)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

24/02/2026

Ementa:
Habeas Corpus. Crime doloso contra a vida. Pleito de relaxamento da prisão preventiva, sob o fundamento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Excesso de prazo não caracterizado. Inquérito policial devolvido à autoridade policial para fins de realização de diligências complementares, consideradas essenciais e imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos. Ausência de inércia ou

Ementa:
Habeas Corpus. Crime doloso contra a vida. Pleito de relaxamento da prisão preventiva, sob o fundamento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Excesso de prazo não caracterizado. Inquérito policial devolvido à autoridade policial para fins de realização de diligências complementares, consideradas essenciais e imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos. Ausência de inércia ou desídia das autoridades competentes. Necessidade de apuração acurada dos fatos. Natureza imprópria do prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal. Tempo de encarceramento não se revelou exacerbado à luz das especificidades do caso em apreço. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.